Tribunal: TJDFT
Processo: 0015473-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015473-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Digam as partes quanto aos cálculos de ID: 70978314, referentes à retificação do precatório do servidor RAIMUNDO AZEVEDO MOREIRA. A fim de evitar tumulto processual, a petição de ID: 69713513 será analisada posteriormente. Brasília, 5 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR